Tribunal: TJDFT
Processo: 0746027-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)0746027-91.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: EDILENE BORGES MACHADO BARBOSA DESPACHO Considerando que os autos vieram desacompanhados de cópias ou elementos que permitissem a adequada identificação do processo de origem, intime-se o agravante para que esclareça o número do processo de origem, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, nos termos do art. 10 do CPC, se manifeste quanto a hipótese de preclusão consumativa e violação ao princípio da unirrecorribilidade, eis que já julgado recurso referente à correção monetária. Publique-se. 25 de outubro de 2024 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator